Tribunal: TJES
Processo: 5025445-59.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025445-59.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RECORRIDO: GIOVANI PULCHERA MARTINS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CURSO CONTRATADO E NÃO DISPONIBILIZADO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM O CURSO CONTRATADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025445-59.2022.8.08.0035

Recorrente: CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A

Recorrido: GIOVANI PULCHERA MARTINS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6001865).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade do débito, aduzindo que o cancelamento foi solicitado após o prazo legal de arrependimento (07 dias), previsto no art. 49 do CDC;
b)
que efetuou o cancelamento do contrato e estorno do valor do curso, no montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);
c)
que deve ser afastado o dever de indenizar a título de danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado;
d)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços, bem como eventual conduta ilícita praticada pelo recorrente, e se tal situação enseja a responsabilização a título de danos materiais e morais.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, isto porque o curso regularmente contratado pelo recorrido não lhe foi disponibilizado, apesar de diversas tentativas de resolução extrajudicial por parte deste, sem lograr êxito.

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“o autor não logrou êxito em acessar a plataforma disponibilizada pela requerida para assistir as aulas de inglês, conforme ID 18580214, o que o motivou a pleitear a rescisão do contrato. Logo, diante do ocorrido, era direito do consumidor à resolução contratual, fazendo despiciente qualquer discussão sobre o direito de ver resilida a contratação”
(
sic
– ID 6001858).

Dessa forma, vê-se que a parte recorrente não demonstrou que o serviço contratado foi prestado a contento, devendo, sim, restituir os valores desembolsados pelo recorrido para custeio das mensalidades. Nesse aspecto, verifico que a restituição de tais valores foi efetuada somente após a propositura da presente demanda, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo recorrido, conforme ID 6001681.

Por fim, quanto ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero aborrecimento, haja vista a atitude reprovável da parte recorrente.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da parte recorrente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A
e,
no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

O valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente foi parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.